Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005811-72.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca desta Capital, que concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, pleiteada nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Recorrido, determinando ao Agravante que se abstenha de efetivar descontos na folha de pagamento dos servidores representados pelo Sindicato, sem prévia notificação do interessado, com prazo para apresentar justificativa (id. 76633418, págs. 01/09).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, não foram demonstrados pelo Recorrido, já que não comprovou o mau funcionamento do sistema Webponto.
Aduz que o Decreto Estadual n. 554/2020 estabelece que é dever do servidor registrar sua assiduidade e pontualidade no sistema Webponto e que o servidor pode utilizar o código n. 05, na folha de ponto, sem prejuízo da sua remuneração, quando houver algum problema em seu ponto.
Salienta que os servidores não são surpreendidos com os descontos em seus holerites, já que têm acesso à plataforma eletrônica, podendo acompanhar, diariamente, o registro do seu ponto no sistema e, ainda, deve assinar a folha de ponto, tendo, portanto, conhecimento das supostas inconsistências no registro de ponto.
Enfatiza que o referido Decreto prevê mecanismos para o servidor público impugnar a não aceitação da sua justificativa de ponto (art. 18, §3o).
Afirma que os descontos relativos à assiduidade não se inserem no contexto do direito administrativo sancionador e, por isso, desnecessária a sua intimação prévia.
Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, pleiteada nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Recorrido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, entendo que o efeito pretendido deve ser concedido, já que a probabilidade de provimento do Recurso é manifesta.
Com efeito, o Decreto Estadual n. 554/2020 que dispõe sobre a gestão de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 22, incisos I e V, estabelece que é responsabilidade do servidor registrar, diariamente, por meio eletrônico, sua entrada e saída do expediente, plantão ou escala de trabalho e consultar os registros de frequência e, no artigo 21, §§1o e 2o, deixa expresso que o servidor tem até o 4o (quarto) dia útil do mês subsequente para verificar o seu Controle de Frequência Mensal e validá-lo, e que as ausências de registro não justificadas e validadas implicarão perda da remuneração.
Os referidos dispositivos legais assim dispõem:
Art. 22 - São responsabilidades do servidor, sem prejuízo das demais constantes neste Decreto:
I - registrar diariamente, por meio eletrônico, sua entrada e saída do expediente, plantão ou escala de trabalho;
II – (...);
V - consultar diariamente os registros de frequência, via internet, em endereço eletrônico oficial; (Negritei).
Art. 21 - A chefia imediata é responsável por, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente, conferir os registros dos servidores que se encontram vinculados a sua unidade e realizar o fechamento do Controle de Frequência Mensal, convalidando as justificativas das ocorrências registradas.
§ 1o - O servidor deverá até o 4o (quarto) dia útil do mês subsequente, verificar o seu Controle de Frequência Mensal e validá-lo utilizando o leitor biométrico ou senha pessoal e intransferível e, caso não realize a validação dentro deste prazo, será considerado como anuente da validação automática a ser realizada pela chefia imediata no momento do fechamento mensal, exceto no caso previsto no §3o do artigo 18 deste Decreto.
§ 2o - O Controle de Frequência Mensal do servidor cujas ausências de registros não estiverem devidamente justificadas e validadas, implicará em perda da remuneração parcial ou integral dos dias ausentes, conforme previsto no artigo 64 da Lei Complementar no 04/1990. (Destaquei).
Vê-se que, diferentemente do sustentado pelo Recorrido, na ação de base, os servidores não são surpreendidos com o desconto em folha dos dias ausentes, pois possuem acesso ao sistema Webponto, diariamente, podendo justificar as faltas, inconsistências e, no mês subsequente, deve assinar o seu Controle de Frequência Mensal e validá-lo.
Cumpre ressaltar que a demora ou ausência de validação das justificativas pela chefia imediata exige dilação probatória, na medida que não há provas de que isso esteja ocorrendo.
Não há desconsiderar que o mencionado Decreto, no §3o do artigo 21, preceitua que, depois do 5o (quinto) dia útil do mês subsequente, as contestações e documentos comprobatórios não registrados no Webponto devem ser apresentados via processo administrativo pelo servidor interessado à unidade de Gestão de Pessoas a que tiver vinculado, com prévia manifestação da chefia imediata.
Nota-se que é assegurado aos servidores públicos de Mato Grosso o direito de questionar as ausências, ainda que ultrapassado o prazo para a chefia imediata conferir os registros de frequência e validar as justificativas apresentadas.
Dessa forma, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos, deve o efeito suspensivo requerido ser concedido.
Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.